Tribunal: STF
Processo: ARE 1397348
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO VERDE (PV). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCABÍVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A interrupção do prazo prescricional ocorre com o julgamento de mérito das contas, sendo irrelevante a interposição de recursos subsequentes. 2. A gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (eDOC 3.354 – ID: 7782f354, p. 1)
 
Inicialmente, registro que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral já fora objeto de recurso extraordinário, tendo sido proferida decisão por mim proferida, na qual determinei o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, para, observadas as disposições da Emenda Constitucional 117/2022, decidir como de direito.
Proferido novo julgamento pelo TSE (eDOC 3.354 – ID: 7782f354), manteve-se a decisão originária, sob o fundamento de que a multiplicidade de irregularidades justificaria, em si, a sanção imposta.
Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; 37, § 5º; e 93, IX, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que a “decisão colegiada do Eg. Tribunal Superior Eleitoral, ao afastar a ocorrência da prescrição quinquenal, não realizou adequada subsunção aos elementos fáticos incontroversos constantes dos autos” (eDOC 3.359 – ID: 89963836, p.11).
Argumenta-se que “o Diretório Nacional do Partido Verde apresentou em 30 de abril de 2018 a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, a qual foi analisada inicialmente pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, e o acórdão correspondente foi publicado em 3 de maio de 2022” (eDOC 3.359 – ID: 89963836, p. 12).
Alega-se, ainda, que a desaprovação das contas partidárias com irregularidades de apenas 3,4% viola os que princípios da isonomia, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Argumenta-se que a decisão pela aprovação ou desaprovação das contas deve levar em consideração o montante considerado irregular em termos percentuais e absolutos dos recursos disponibilizados ao partido.
Aduz-se que “o julgamento da prestação de contas deixou de observar os novos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 117/2022, cujo teor concedeu anistia aos partidos políticos que não cumpriram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero nas eleições realizadas antes de sua vigência” (eDOC 3.359 – ID: 89963836, p. 15).
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente protocolou a prestação de contas referente ao exercício de 2017 no dia 30.4.2018 e que estas foram desaprovadas no dia 17.3.2022, tendo, portanto, sido julgadas dentro do prazo previsto no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995. Registrou também que, ainda que afastada a irregularidade anistiada pela Emenda Constitucional nº 117/2022, remanescem falhas graves, como ausência de documentação, não comprovação da licitude de despesas de comunicação, de publicidade, com seguros de veículos, de tributos, repasse irregular de recursos a diretórios estaduais, que somam valor de alto vulto, motivo pelo qual a desaprovação das contas deve ser mantida. Eis um trecho do acórdão impugnado:
 
“Bem examinada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que a parte não aduz argumentos capazes de afastar os fundamentos nela expendidos. 
3. Nas preliminares deste agravo, a parte suscitou ocorrência da prescrição prevista no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995 e apontou que o julgamento válido das contas se deu depois do transcurso de mais de 5 (cinco) anos. 
4. O agravante protocolou a prestação de contas referente ao exercício de 2017 no dia 30.4.2018. Esta Corte Superior as julgou desaprovadas no dia 17.3.2022 (...)
9. Assim, não há que se falar em ocorrência da prescrição, uma vez que as contas foram julgadas dentro do prazo previsto no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995. 
10. No mérito, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, as contas prestadas, sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que foi decotada a irregularidade relacionada à ausência de aplicação mínima de recursos do Fundo Partidário no fomento da participação política das mulheres. 
11. Como bem pontuado por esta Corte Superior no acórdão pelo qual as contas do agravante foram desaprovadas, o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, soma-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. 
12. No caso em apreço, ainda que decotada a irregularidade anistiada pela Emenda supracitada, remanescem falhas graves, como ausência de documentação, não comprovação da licitude de diversas despesas (despesas de comunicação, com publicidade, com seguros de veículos, com tributos e outras) e repasse irregular de recursos a diretórios estaduais, que somam valor de alto vulto. 
13. Portanto, dada a gravidade das irregularidades por que foram desaprovadas as contas, não há espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto.”
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002)3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1424038 AgR, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE MULTA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 2. Compreensão diversa das instâncias ordinárias, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1505157 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 04.04.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente